Tribunal: TJPA
Processo: 0003259-25.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003259-25.2019.8.14.0049

APELANTE: GLENDA RANIELLE MESQUITA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

INÉPCIA DA INICIAL.
REJEITADA
.
PEÇA ACUSATÓRIA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO SUFICIENTEMENTE PORMENORIZADA DOS FATOS, APTA AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA QUE FOI EXERCIDA EM SUA PLENITUDE, SEM QUALQUER PREJUÍZO AO APELANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.

ABSOLVIÇÃO:
IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:
IMPROCEDENTE
.
DA ANÁLISE DOS TERMOS DA SENTENÇA OBSERVA-SE QUE O MAGISTRADO A
QUO
VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA DECISÃO ORA ATACADA UMA VEZ QUE JUSTIFICADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
APELANTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO, NÃO PREENCHENDO, CUMULATIVAMENTE, OS REQUISITOS DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, O QUE RECHAÇA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM QUESTÃO.

INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GLENDA RANIELLE MESQUITA PINTO,
por meio de representante do órgão da Defensoria Pública,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 5161607, que no dia 20 de abril de 2019, por volta de 02h15min, policiais militares que realizavam ronda ostensiva nas vias daquele Município quando avistaram uma mulher em atividade suspeita na Avenida Sete de Janeiro, próximo ao posto Ipiranga.

Que fizeram a abordagem da apelante e encontraram em seu poder 61 petecas de substância semelhante à oxi, além de 30 reais em dinheiro, em razão do que a ora

apelante foi conduzida à delegacia para os devidos procedimentos legais.

Assim, tendo restado comprovada materialidade do crime previsto no 33, caput, da Lei 11.343/06, na modalidade trazer consigo e vender, bem como indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da então ré.

Em ID 5161609, determinada a notificação da então ré para apresentar defesa preliminar, sendo esta apresentada em ID 5161611;

Em ID 5161718, recebida a denúncia;

Em ID 5161724, Alegações Finais Ministeriais, bem como Laudo nº 2019.02.000739-QUI, comprovando se tratar de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
cocaína
a substância apreendida em poder da apelante;

Em ID 5161725, Alegações Finais Defensivas;

Em ID 5161726, Certidão Judicial Criminal Positiva, confirmando o trânsito em julgado do Procedimento nº 0021326-49.2019.8.14.0401, feito já em fase de execução.

Na sentença, ID 5161727, o magistrado, considerando as provas colhidas nos autos, bem como entendendo ter restado provado autoria e materialidade do crime de tráfico, julgou procedente a denúncia e condenou a ora apelante nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, restando a pena em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 5161732, em recurso de apelação, pleiteia a defesa reforma da sentença condenatória por inépcia da denúncia, pois, alega, os fatos narrados nesta são contraditórios, ininteligíveis e genéricos, não deixando transparecer qual imputação está sendo feita contra a apelante uma vez que o crime de tráfico prevê ação múltipla e que em momento algum a denúncia demonstra por qual dos verbos nucleares a apelante está sendo processada uma vez que não há subsunção do fato ao crime abstratamente previsto em lei. Alega ainda ausência de provas suficientes à condenação uma vez que inexistente qualquer investigação envolvendo a apelante, que nega a prática dos atos que lhe foram imputados, requerendo sua absolvição e, subsidiariamente, que se promova à redução da pena com revisão das circunstâncias judiciais para que todas sejam consideradas em favor da apelante com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em ID 5161734, em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos;

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, manifestação em ID 5728335, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
Improvimento.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GLENDA RANIELLE MESQUITA PINTO,
por meio de representante do órgão da Defensoria Pública,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Alega, preliminarmente, a defesa
INÉPCIA DA INICIAL,
por não apontar a denúncia como a apelante teria praticado o crime que lhe fora imputado, limitando-se tão somente a acusá-la da prática da conduta, sem, porém, determinar qual dos verbos nucleares teria a apelante incidido, violando assim o que determina o art. 41 do CPP, se mostrando a peça inaugural genérica e cerceadora do direito de defesa, sendo tal vício insanável e apto a anulação de todo o feito.

Não lhe advém razão
.

Cumpre ressaltar que eventual mácula da inicial acusatória somente pode ser reconhecida quando sua deficiência impedir a compreensão da acusação e, consequentemente, comprometer a defesa do réu, o que não se denota no presente caso onde a ré, ora apelante, exerceu plenamente seu direito ao contraditório e ampla defesa,
como fácil é de se perceber pelo simples manuseio dos autos,
rebatendo ao longo da instrução processual todos os pontos suscitados pela acusação não havendo, portanto, que se falar em inépcia.

Neste sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EMJULGADO.
DISCUSSÃO ACERCA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PRECLUSÃO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES
. NÃO CONHECIMENTO. 1. A impetração de habeas corpus deve ser compreendida dentro doslimites da racionalidade recursal, para que não se percam as razõeslógica e sistemática dos recursos ordinários, até mesmo dosexcepcionais. 2. Havendo condenação com trânsito em julgado, apresenta-se preclusaa alegação de inépcia da denúncia, notadamente se, como no caso, há
descrição suficientemente pormenorizada dos fatos, apta ao exercício da ampla defesa
. 3. Writ não conhecido, por ser substitutivo da medida cabível. (STJ - HC: 182676 SP 2010/0152608-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 06/11/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2012)

INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PRECLUSÃO
. DEFICIÊNCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
(...).
1. Denúncia tida como inepta. Uma vez firmado o juízo condenatório, encontra-se preclusa a tese de inépcia da exordial acusatória. Ainda que assim não fosse
, a inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP
. (...).
(REsp Nº 1.200.213, Rel. Min. Vasco Della Giustna, Desembargador Convocado do TJ/RS, Publicação: 16/05/2012)

Imperioso mencionar que a peça vestibular descreveu satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica da recorrente, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade do delito, possibilitando a mesma o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais.
In casu,
a
peça inicial
descreveu, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato criminoso, expôs o crime, em tese, a punir, com as suas circunstâncias, identificou a acusada, classificou o delito e ofereceu o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no
artigo 41 do Código de Processo Penal,
não restando violados, portanto, os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Neste sentido,
jurisprudência pátria:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL.
INÉPCIA. INEXISTÊNCIA.
PROVA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROVA JUDICIALIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVA. DOSIMETRIA. EXPRESSIVO VALOR SONEGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. (...) APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS NEGATIVAS DO DELITO. RECONHECIMENTO. MAJORANTE DO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURADA.
Os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra do art 41, do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, tendo descrito claramente os fatos criminosos que lhe foram imputados
. A denúncia está lastreada a partir dos documentos constantes no procedimento administrativo-fiscal que apontou as irregularidades perpetradas pelo réu no sentido de reduzir os débitos relativos ao ICMS. Esses documentos foram objeto do contraditório, não se constituindo em prova indiciária, uma vez que foi oportunizado ao réu desconstituí-la. Materialidade e autoria evidenciadas. Condenação mantida Exasperação da pena por considerar as conseqüências do delito, prejuízo aos cofres públicos, na esteira do entendimento das Cortes Superiores. (...) PRELIMINARES REJEITADAS. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, POR MAJORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. A insurgência especial está fundada na violação do artigo 41 do Código Penal ao argumento de que, em sede de crimes societários, é inepta a denuncia que não individualiza a conduta de cada denunciado. (...) (STJ - REsp: 1632883 RS 2016/0274776-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 14/08/2017)

Acerca da questão, o STF já assentou que desde que seja possível o exercício do direito de defesa, eventuais omissões da denúncia quanto aos requisitos do art.
41
do
CPP
não implicam necessariamente na sua inépcia, tendo assim se manifestado,
verbis
:

"Denúncia que apresenta narrativa que se ajusta ao modelo da conduta proibida não é, em princípio, inepta porquanto permite a ampla defesa"(HC n. 86091/PI, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 06.12.05, fl. 05).

Ademais, ao contrário do que alegado pela defesa, a inicial acusatória devidamente especificou a conduta da ora apelante, restando assim a manifestação ministerial,
verbis
:

“A conduta da denunciada caracteriza a prática do crime tipificado no Art. 33, caput, nas modalidades trazer consigo e vender, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas0.

Diante do exposto, o Ministério Público, por meio deste representante, requer, a V. Exª, a citação da denunciada para, querendo, apresentar Defesa, bem como, recebida a presente, a designação de...”

Ante o exposto, e tendo em vista que os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra contida no art. 41 do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa à acusada, ora apelante, tendo descrito claramente o fatos que lhe foram imputados, bem como as circunstâncias e o local em que ocorreram, não há que se falar em inépcia da inicial.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer a apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas da prática do crime pelo qual fora condenada, afirmando sua defesa não ter ocorrido prévia investigação que levasse à conclusão da prática de qualquer crime pela apelante, bem como que não foram apreendidos quaisquer apetrechos relacionados à mercancia de entorpecentes ou qualquer outro indício de tal prática, além da negativa de autoria.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação da apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta, além da negativa de autoria.

Ressalto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, acostado em ID 5161724, que concluiu que o produto apreendido se tratava de 61 petecas da substância identificada como
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, sendo esta encontrada na posse da apelante, não havendo nem mesmo como se falar em posse para consumo em razão da grande quantidade do produto.

Assim, tenho que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão da apelante se mostraram firmes, concisos e convergentes durante toda a instrução processual, como se denota da mídia constante dos autos e que peço vênia para não reproduzir, não havendo dúvida acerca da ocorrência do crime bem como sobre sua autoria, não havendo que se falar em absolvição.

Por oportuno, ressalto que além dos depoimentos prestados pelos policiais, testemunhas devidamente compromissadas e que prestaram depoimento em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não só podem como devem ser considerados pelo Juízo, não havendo que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação uma vez que seus depoimentos são meios probatórios idôneos a amparar a decisão judicial, há nos autos, mídia, em ID 8073692, onde a apelante relata ao Juízo ter sido flagrada na posse do entorpecente, afirmando que saíra de motocicleta para comprar a droga para um conhecido e que esta seria entregue a este, incorrendo, portanto, em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)” (grifei).

Restando, portanto, devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pela apelante, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois não prospera a tese de insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que a apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenada, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem a isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência.

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados pelos policiais corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos mesmos, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência,
não advindo razão à defesa, pois a condenação se deu em razão das vastas provas presentes nos autos, tendo a confissão da apelante colaborado na formação do convencimento do magistrado.

DA DOSIMETRIA:

Quanto ao apelo para que se proceda a uma nova dosimetria, tenho que este, igualmente, não prospera.

Ao
analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, 1ª fase da dosimetria da pena, tem-se dos autos que o magistrado singular reconheceu a presença de circunstância desfavorável, sendo esta relativa aos antecedentes da apelante por já haver em seu desfavor sentença penal condenatória transitada em julgado, não tendo igualmente reconhecido a ocorrência do tráfico privilegiado por não cumprir a apelante os requisitos legais para tanto.

Portanto, diante da análise do r. pronunciamento condenatório ora hostilizado, verifico que o pedido de redução da pena para o mínimo legal não merece prosperar, pois de fácil conclusão que o juízo sentenciante fundamentou a ponderação negativa do vetor antecedentes, proferindo sentença condenatória cujo quantum de pena se mostra proporcional à conduta da apelante, não havendo que se modificar o édito judicial exarado.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos. 2.
A natureza e a quantidade de droga justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006. 3. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no AREsp: 1404667 SP 2018/0313392-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. SITUAÇAO ECONÔMICA DO RÉU. ISENÇÃO.
1.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido com o acusado. A maconha prensada é uma droga dotada de extrema nocividade devido ao seu maior poder de dependência química, justifica o aumento da pena base acima do mínimo legal, por traduzir risco mais acentuado à saúde e incolumidade pública
. 2. A quantidade e a qualidade da substância entorpecente preponderam tanto no momento da fixação da pena-base, quanto na determinação do quantum de redução em face da aplicação da causa de diminuição do art. 33, §º4º, da Lei nº 11.343/2006, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem. (...).
(TJPE - APL: 4893801 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 11/10/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2018).
Grifei

DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06
:
Requer ainda o apelo a redução da pena, com aplicação do que previsto no § 4º, do art. 33 da lei antidrogas.

Tenho que, uma vez mais, não advém razão ao apelo, pois tal benefício somente será concedido àqueles que, cumulativamente, preencham os requisitos encartados no próprio dispositivo, tendo este a seguinte redação,
verbis
:

Art. 33, §4
o

- Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
(Grifei).

Portanto, para que o agente faça jus à minorante é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Da análise do caso concreto resta claro que a apelante não preenche os requisitos legais uma vez que possui contra si sentença penal condenatória já transitada em julgado, processo nº. 00211587-12.2017.8.14.0049, não sendo apta, portanto, à aplicação da minorante, já tendo nossa Corte se manifestado a respeito, senão, vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

A. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO DE FLS. 24/26, ATESTANDO QUE FOI APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO 165,28G DE MACONHA E 73,897G DE COCAÍNA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.

TESTEMUNHO DO AGENTE PÚBLICO HARMÔNICO E UNÍSSONO NO SENTIDO DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. A APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO SOMENTE OCORRERIA, SE OS FATOS, CONJUNTAMENTE COM AS PROVAS, NÃO FOSSEM CAPAZES DE DAR CERTEZA SOBRE O COMETIMENTO DO CRIME POR PARTE DO APELANTE. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO A ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, ASSOCIADA À APREENSÃO DA DROGA EM PODER DO RÉU COMPROVAM A TRAFICÂNCIA POR ELE EXERCIDA.

B. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM PARA A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

ASSIM SENDO, A DIVERSIDADE, A QUANTIDADE E A FORMA QUE AS

DROGAS ESTAVAM ACONDICIONADAS, BEM COMO OS APETRECHOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE SÃO INDICATIVOS SUFICIENTES A REVELAR A MERCANCIA, RAZÃO PELA QUAL A MEDIDA MAIS CORRETA É A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO.

C. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO. O APELANTE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, INCLUSIVE JÁ SENDO ATÉ CONDENADO, DEMONSTRANDO QUE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA, O QUE RECHAÇA IMEDIATAMENTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM QUESTÃO.

D. DO DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. TESE REJEITADA. O JUIZ NA SENTENÇA MANTEVE O APELANTE PRESO, TENDO EM VISTA QUE SUBSISTEM OS MOTIVOS QUE AUTORIZARAM A SUA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE O EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NO DELITO DE TRÁFICO FOI AMPLAMENTE DESFAVORÁVEL AO APELANTE.

E. DO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PREJUDICADO. QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DETERMINADO NA SENTENÇA, QUAL SEJA, O FECHADO, FOI DEFINIDO CONFORME O ESTABELECIDO NO ARTIGO 33, §2º, ?A?, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA RESTOU DEFINITIVA EM 10 ANOS DE RECLUSÃO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 10 (dez) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 500 (quinhentos)) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por

unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 12 de novembro de 2019.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

(2019.04703837-59, 209.517, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que a ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenada, para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem a isente de pena, devendo-se observar também que o feito tramitou pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022